Tribunal: TJDFT
Processo: 0009089-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009089-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 77520790, o SINDIRETA informou que as substituídas VERA LUCIA RAMOS DA SILVA e VERA LUCIA DA CUNHA PINHEIRO renunciam ao crédito superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Instado, o Distrito Federal não se opôs à citada renúncia (ID: 77915761). Pois bem. No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 24805297). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada pelas substituídas VERA LUCIA RAMOS DA SILVA (CPF XXX.XXX.871-34) e VERA LUCIA DA CUNHA PINHEIRO (CPF XXX.XXX.011-04), devidamente assistidas nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC) – ID: 77520792 e 77520793. Preclusa a presente decisão, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, dos seguintes precatórios: - Precatório n. 0747931-83.2023.8.07.0000, oriundo do requisitório de ID: 53256239, expedido para pagamento da importância de R$ 53.134,88 (cinquenta e três mil e cento e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos), em favor da credora VERA LUCIA RAMOS DA SILVA, portadora do CPF n. XXX.XXX.871-34; - Precatório n. 0747930-98.2023.8.07.0000, oriundo do requisitório de ID: 53255500, expedido para pagamento da importância de R$ 56.507,28 (cinquenta e seis mil e quinhentos e sete reais e vinte e oito centavos), em favor da credora VERA LUCIA DA CUNHA PINHEIRO, portadora do CPF n. XXX.XXX.011-04 Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor das substituídas VERA LUCIA RAMOS DA SILVA (CPF XXX.XXX.871-34) e VERA LUCIA DA CUNHA PINHEIRO (CPF XXX.XXX.011-04), devendo-se observar o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório, qual seja, 21/08/2023 (ID: 49956363). Registre-se, ainda, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 10 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR